Tribunal: STF
Processo: MS 37873
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração. Sustentada omissão que não se configura. Decisão unipessoal embargada que enfocou e rechaçou o argumento segundo o qual teria emanado da autoridade impetrada a ordem de inabilitação da embargante no pregão nº 19/2020-GSI. Aclaratórios rejeitados.
    Vistos etc. 
    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual, com respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indeferi a inicial do presente mandado de segurança, opõe, tempestivamente, embargos de declaração Globalsat do Brasil Ltda. - ME.
    2. Após aludir ao art. 1.022, II, do CPC, que versa sobre o vício de omissão, a peça recursal veicula os seguintes argumentos (evento 30, fls. 5 e 6):
    “19. O prejuízo e a condenação da Embargante em ser impedida de licitar com a administração pública federal iniciou na verdade em 24/09/2020, quando sagrou-se vencedora no pregão eletrônico da Presidência da República, sob o nº 019/2020-GSI e foi inabilitada pelo pregoeiro de participar.
    20. Reitera-se – mais uma vez – que no primeiro acórdão proferido pelo TCU em 20/05/2020 (2537/2020), foi determinado a expedição de ofício ao Ministério Público Federal, não especificando os termos da condenação e prejudicando por certo a Embargante. E depois ao reconhecer o efeito ex-nunc da decisão, não retificou os ofícios já encaminhados.
    (…)
    22. Desse modo, constata-se que por mais que tenha consignado sobre o efeito ex-nunc deu cumprimento a pena imposta à Embargante antes do trânsito em julgado da decisão de declaração da inidoneidade, prejudicando e antecipando sua pena.
    23. Diante do exposto, requer que este Supremo Tribunal Federal reconheça que o a[t]o coator foi efetivamente praticado pelo Tribunal de Contas da União, tendo em vista que determinou o cumprimento da pena ao Ministério Público Federal antes do trânsito em julgado da pena de inidoneidade, bem como não retificou ao mesmo que os efeitos da condenação seria ex-nunc.”
    3. Com amparo nessas considerações, a embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com impressão de efeitos infringentes, a fim de que, sanado o vício apontado, seja concedida a ordem mandamental pretendida.
    4. Dispensada a intimação do embargado, ante a inteligência dos arts. 6º e 9º do CPC.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de omissão, previsto no art. 1.022, II, do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    2. Transcrevo, na fração de interesse, a decisão embargada (evento 29, fls. 3-4):
    “1. No subitem 9.2 do Acórdão nº 2537/2020-TCU-Plenário, prolatado em 23.9.2020, a autoridade impetrada deliberou nestes termos (destaques acrescidos):
    ‘9.2. determinar à Selog que cientifique os órgãos gerenciadores das atas de registro de preços de titularidade da recorrente de que a declaração de inidoneidade pelo TCU gera efeitos a partir do trânsito em julgado do aresto que a declarou, inclusive em relação às atas de registro de preços, impedindo futuras contratações e adesões que delas possam resultar e exigindo o pronto cancelamento do registro do fornecedor inidôneo;’
    2. O extrato de consulta pública ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), juntado com as informações (evento 26), registra, em linha com o deliberado pelo Tribunal de Contas da União, 14.01.2021, data do trânsito em julgado da representação, como termo inicial da declaração de inidoneidade imposta no âmbito do processo TC nº 022.385/2019-3.
    3. Nesse contexto, observo que a inabilitação da impetrante no pregão nº 019/2020-GSI, por meio de ato praticado em 24.9.2020, não decorreu de determinação emanada da autoridade impetrada, mas de atuação sponte propria da pregoeira daquele certame, ainda que orientada por equivocada percepção acerca do alcance de deliberação do Tribunal de Contas da União.
    4. Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Na espécie, não houve comando ou ato concreto da autoridade impetrada determinando que a declaração de inidoneidade produzisse efeitos antes do trânsito em julgado da deliberação proferida na representação TC nº 022.385/2019-3, razão pela qual, no tocante à inabilitação operada no pregão nº 019/2020-GSI, não tem o Tribunal de Contas da União legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. (...)”
    3. O fragmento acima reproduzido evidencia que não houve omissão nos moldes indicados pela embargante. A decisão embargada consignou, de modo claro, que “a inabilitação da impetrante no pregão nº 019/2020-GSI, por meio de ato praticado em 24.9.2020, não decorreu de determinação emanada da autoridade impetrada, mas de atuação sponte propria da pregoeira daquele certame, ainda que orientada por equivocada percepção acerca do alcance de deliberação do Tribunal de Contas da União”.
    4. Cabe realçar que a determinação de expedição de ofício ao Ministério Público Federal não se confunde com comando, emanado do Tribunal de Contas da União, no sentido de impor a inserção da embargante no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, antes do trânsito em julgado administrativo da deliberação proferida na representação TC nº 022.385/2019-3.
    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    6. Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora